Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. DIVERSAS CERTIDÕES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO HÁBIL A MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPA. REGIME FECHADO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto à pena de 1(um) ano, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 02 questões em discussão: (i) a possibilidade de não se compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da multirreincidência em virtude da ocorrência de bis in idem uma vez negativado também os antecedentes; (ii) a fixação do regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 1.
1. A presença de diversas condenações transitadas em julgado em datas anteriores à prática da infração penal desfavoráveis ao réu, autoriza a caracterização da multirreincidência e dos maus antecedentes, desde que sejam fundamentadas em diferentes condenações para agravar cada circunstância, de modo a não se configurar bis in idem. 1.1. À medida em que os antecedentes constituem fatos pretéritos da vida do indivíduo, certo é que as condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não se prestem a configurar a reincidência, podem ser consideradas em prejuízo do sentenciado na fixação da pena-base em patamar superior, pois dizem respeito ao histórico criminal do agente.
2. A jurisprudência admite a compensação parcial da atenuante da confissão espontânea quando resta configurada a multirreincidência.
3. É correta a fixação do regime fechado para cumprimento inicial de pena, levando em consideração a multirreincidência do réu e a análise negativa dos antecedentes, mesmo que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33 do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. CONCLUSÃO. Apelação desprovida.